Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO ACOLHIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO NÃO VERIFICADO. MATÉRIA DE CUNHO INFORMATIVO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO AFASTADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída com provas. Todavia, na hipótese, há relevante particularidade que deve ser considerada: o juízo concedeu os benefícios da gratuidade sem base em qualquer documento ou fato que demonstre a hipossuficiência dos autores.

2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Contudo, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).

3. No caso, ante o pedido de revogação da gratuidade feito pelo réu e com fundamento no princípio da cooperação, os autores foram intimados para apresentarem documentos comprobatórios de sua situação financeira, mas não se manifestaram. Dessa forma, em razão da ausência de elementos que comprovem a hipossuficiência dos autores, devem ser revogados os benefícios da gratuidade justiça a eles concedidos.

4. Dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil é possível extrair os quatro elementos da responsabilidade civil: 1) ato ilícito; 2) culpa ou dolo; 3) dano; e 4) nexo de causalidade. Os elementos são necessários para caracterizar o dever de indenizar Constatada a ausência de qualquer deles, inexiste responsabilidade civil e, em consequência, dever de reparação de danos materiais ou compensação em caso de dano moral.

5. A Constituição Federal, em seu art. 5o, assegura à impressa a livre expressão da atividade de comunicação, o que lhe permite divulgar notícias de cunho informativo – com menção a nomes e imagens de pessoas – sem que fique caracterizada violação a direito da personalidade dos envolvidos.

6. A liberdade de imprensa não é um direito absoluto. Eventual excesso ou abuso, especialmente quando constatada a intenção de caluniar, difamar ou injuriar, enseja reparação e/ou punição nos termos da legislação civil e penal.

7. No caso, não há abuso no exercício da liberdade de imprensa. As matérias questionadas restringem-se a mera veiculação de caráter informativo, sem juízo de valor e com a exposição das versões dos fatos de todas as partes. Ademais, não se constata ofensa ou qualquer interpretação com o intuito de desabonar, depreciar ou desacreditar os autores.

8. Inexistente ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil.

9. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Honorários majorados.